Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704464-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GUILHERME NOSSACK AGRAVADO: M. H. Z. N. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. G. N. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de alimentos promovida por M. H. Z. N.. representada por S. P. Z. em desfavor do agravante, fixou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do requerido, abatidos apenas os descontos provisórios. Eis o decisório combatido (ID 139920600 – processo de referência): Recebo a inicial. Defiro os benefícios da assistência gratuita à autora. Anote-se. Fixo os alimentos provisórios devidos pelo requerido em favor da filha no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, inclusive 13o salário e 1/3 de férias, abatidos apenas os descontos compulsórios, acrescido de auxílio-creche e salário-família, se houver, em favor da parte autora que deverá ser descontado em folha de pagamento e depositado na conta indicada na inicial. Venha aos autos os dados da empresa pagadora. Após, oficie-se determinando os descontos. Consoante o disposto no art. 694 do novo Código de Processo Civil, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual dos processos. Diante disso, e considerando que a Resolução n. 125, de 29 de novembro de 2010 do Conselho Nacional de Justiça dispôs sobre a política judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito da Justiça, bem como que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe de Núcleo de Mediação e conciliação de família - NUVIMEC-FAM, determino o encaminhamento deste processo ao referido Centro para a tentativa de conciliação. Ao NUVIMEC/FAM para designação de audiência. A audiência a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília - NUVIMEC/BSB-FAM – será por VÍDEOCONFERÊNCIA. As partes deverão indicar, no prazo de cinco dias, o número do telefone celular ou o e-mail dos advogados e das partes e interessados para receberem o convite para audiência no dia e horário designado. As intimações para a audiência seguem o Art 2o, da Portaria 52/2020 do TJDFT. Caso haja algum impedimento técnico para participação na audiência, utilizando, subsidiariamente, a disposição inserta no Artigo 11 da Portaria Conjunta no 52/2020 do TJDFT, venha manifestação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, antes da realização do ato. In verbis: Art. 11 As audiências de instrução e julgamento por videoconferência no primeiro grau de jurisdição serão realizadas exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex. §1o As partes e as testemunhas deverão se manifestar, motivadamente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do ato, quanto à impossibilidade de participação na audiência por videoconferência. Cite-se e intimem-se, advertindo as partes que o prazo de resposta, de 15 dias úteis, fluirá a partir da audiência caso esta reste infrutífera (arts. 697 c/c 335, I, do CPC). O não comparecimento da parte requerida à audiência acarretará sua revelia. Dou a presente força de mandado de citação e intimação. Inconformado, sustenta o agravante que a decisão agravada não levou em consideração o fato de a genitora auferir renda quase duas vezes maior que a do recorrente, além de apresentar planilha de gastos dissociada da realidade de uma criança de classe média. Alega, ainda, que custeia as despesas relativas à mensalidade escolar que gira em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais). Defende que os alimentos devem ser custeados por ambos os pais na proporção de seus vencimentos. Pleiteia a minoração provisória dos alimentos para o percentual de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos, mediante a concessão de tutela de urgência. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A respeito da fixação do quantum a título de alimentos provisórios, deve-se observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes. No caso, embora o recorrente tenha afirmado, em suas razões recursais, que já suportava o pagamento da mensalidade escolar no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), os elementos carreados aos autos não demonstram o efetivo desembolso da referida quantia, motivo pelo qual não se prestam à redução pretendida, sobretudo em caráter emergencial. Ressai da leitura dos autos que o conjunto probatório não é robusto o suficiente para a demonstração no sentido de que o agravante não tem capacidade financeira para arcar com os alimentos no percentual fixado provisoriamente pela douta Magistrada, sendo certo que somente após a regular instrução do feito será possível o sopesamento do binômio necessidade-possibilidade. Ademais, o recorrente aufere renda mensal bruta no importe aproximado de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme se vê de seu contracheque de ID 145318883 dos autos de referência. Sobre as despesas a que se referem tais alimentos previstos no art. 1.694 do Código Civil, importa consignar que devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer e saúde, dentre outros. Portanto, de um juízo incipiente, próprio desta fase, o montante fixado em 30% (trinta por cento) de rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, a título de alimentos provisórios, não se mostra desproporcional ou exorbitante, sendo certo que poderá ser alterado a qualquer momento no curso do processo. Acerca do tema, esta egrégia Corte, reiteradamente, tem decidido o tema, conforme bem representa a jurisprudência firmada a ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Mantém-se o valor dos alimentos fixados provisoriamente pelo juízo a quo quando as alegações do autor não conferem um juízo de probabilidade da desnecessidade da pensão alimentar, exigindo a formação do contraditório e instrução do processo para a melhor análise do pedido de redução da prestação alimentícia. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1652245, 07213246720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 11/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se vislumbra em prol do recorrente a probabilidade do direito alegado. Registre-se que, eventual periculum in mora, no caso, seria inverso, haja vista as necessidades da recorrida em relação à verba alimentar. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador